Tribunal: STF
Processo: HC 59983
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-06-29
Data de publicação: 1982-06-29

Ementa:
"HABEAS CORPUS". NULIDADES.
NÃO ESTA O MINISTÉRIO PÚBLICO OBRIGADO A ARROLAR TESTEMUNHA QUE
ESTEVE PRESENTE AO INTERROGATORIO DO RÉU NA POLICIA. A DEFESA
PODERIA TE-LO FEITO.
INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
"HABEAS CORPUS" INDEFERIDO.